Tribunal: TJBA
Processo: 8077284-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077284-95.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ITALSOFA NORDESTE S.A Advogado(s): MICHAEL NERY FAHEL, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, LUANA FERREIRA SOUZA, GABRIELA GOMES ALELUIA DE FREITAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. O apelante se insurge contra sentença que extinguiu o feito de produção antecipada de prova, por entender que não foi demonstrada a impossibilidade de obtenção dos documentos pela via administrativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário prévio requerimento administrativo para justificar o ajuizamento de demanda de produção antecipada de prova. III. Razões de decidir 3. O artigo 381 do Código de Processo Civil prevê a produção antecipada de prova nos casos em que: i) haja fundado receio de que venha a se tornar impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; ii) a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; ou iii) o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. O artigo 382 do mesmo diploma legal indica que, na petição, o requerente apresentará as razões que justifiquem a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. 4. Consoante entendimento pacificado do STJ, a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura de ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, ante a notória falta de interesse de agir. 5. No caso dos autos, a apelante requereu, na origem, a exibição de alguns documentos pelo apelado, alegando intenção de compreender eventual revogação de benefício fiscal. Ocorre que não houve prévio requerimento administrativo, não sendo demonstrada resistência por parte do ente público. 6. Ainda que a produção antecipada de prova se funde nos incisos II e III do artigo 381 do Código de Processo Civil, a parte deve demonstrar a sua necessidade – consistente na impossibilidade de se obter a documentação por vias mais “simples” – a via administrativa. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077284-95.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ITALSOFA NORDESTE S.A e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.